Tribunal: TJDFT
Processo: 0743723-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RENIO VINICIUS SANTOS BONIFACIO RODRIGUES em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede do cumprimento de sentença n. 0706510-92.2023.8.07.0007, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou a existência de excesso de execução no importe de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), em razão da ausência de intimação do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, não sendo possível, neste momento, a incidência das astreintes. Transcrevo os termos da decisão: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (id. 170622299/170622310), por meio da qual defende, a parte executada, a existência de excesso executivo, eis que não teria sido intimada pessoalmente para o cumprimento de obrigação de fazer determinada na sentença. Assim, aponta que o valor referente às astreintes seria inexigível. Oportunizado o contraditório, manifestou-se a parte exequente em id. 170622310/170691541. É o breve relatório. Decido. Examinados os autos, impõe-se o acolhimento dos pleitos formulados em sede de impugnação, conforme se verá a seguir. Alega, a parte executada, a existência de excesso de execução referente à cobrança das astreintes, ante a ausência de sua intimação pessoal para o cumprimento de obrigação de fazer. A esse respeito, vejamos o teor do art. 525, §§ 1o e 4o, do CPC: "Art. 525. (...) § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções (...) À vista da impugnação apresentada pelo executado e da petição de deflagração da fase de cumprimento de sentença, constante em id. 167465101/167465102, observo que razão assiste à parte devedora. O credor manejou o presente cumprimento de sentença tendo por base o adimplemento de obrigação de pagar quantia certa, incluindo, em seu cálculo, o montante referente às astreites. Nada obstante, conforme se vê da sentença de id. 163631755, houve a condenação da parte devedora ao cumprimento de obrigação de fazer e de e pagar quantia certa, senão vejamos: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para: 1) CONFIRMAR os efeitos da tutela; 2) CONDENAR o réu à obrigação de fazer de reativar a conta de titularidade do autor e o desbloqueio dos valores existentes na conta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 3) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação pelos danos morais causados ao autor, pelo desvio de tempo produtivo e pelos transtornos sofridos, valor esse que deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês, a contar da publicação da sentença. Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% da condenação atualizada. (...)” Desse modo, de fato, não houve a intimação do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, consoante se observa da decisão de id. 168304870. Portanto, não há falar, ao menos nesse estágio da marcha processual, na incidência das astreintes, tal como pretende o credor. Ante ao exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença, ao tempo em que declaro a existência de excesso executivo, quantificado em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Diante da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o excesso apurado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Contudo, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça deferida ao exequente, em id. 157259525. Com a preclusão da presente decisão, intime-se a parte exequente, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o demonstrativo atualizado de evolução do débito exequendo, observando os exatos termos do dispositivo do título exequendo, em ordem a viabilizar o prosseguimento do feito, com a liberação dos valores depositados nos autos às partes. Intimem-se. Da referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. O Agravante defende a desnecessidade da intimação pessoal do executado, ante a revogação do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ. Ademais, sustenta que houve a citação não só eletrônica, como também pessoal do executado. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso. Ausente o preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame não vejo como, monocraticamente e sem a normal apreciação do E. Colegiado, deferir a tutela de urgência postulada. Sucede, ademais, a ausência de situação urgente e com potencial de causar dano que não possa ser reparado, caso se venha a obter provimento ao recurso. Assim, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 17 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator